Tribunal: TJDFT
Processo: 0002364-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DO ART. 288-A DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONCEITO DE MILÍCIA PRIVADA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. PRESENÇA DE AGRAVANTE (ART 62, I, DO CP). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR E USO DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.
1. Deve-se manter a tipificação do crime como associação criminosa quando associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Entende-se como crime de milícia privada, previsto no art. 288-A, do Código Penal: constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar crimes previstos no Código Penal. As organizações militares ou paramilitares são aquelas que não fazem parte da polícia e forças armadas estatais, mas atuam na defesa nacional, em comunidades ou seguranças internas de condomínios, podendo atuar também na defesa de interesses privados, sejam eles políticos ou monetários.
2. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável aplica-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominadas em abstrato para o tipo penal.
3. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, quando o conjunto probatório se mostra apto a comprovar que o acusado foi o mentor intelectual do crime, organizando toda a empreitada criminosa, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.
5. Incide a causa de aumento prevista no art. 288, parágrafo único, do Código Penal quando a associação é armada ou há a participação de criança ou adolescente no grupo.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela reincidência do acusado.
7. Recursos conhecidos. Recursos das Defesas não providos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para aumentar a pena de dois acusados.